Tribunal: TJDFT
Processo: 0726878-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726878-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA CRISTINA MOURAO MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.